Tribunal: STF
Processo: RE 1563792
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Andre Saad Munhoz Calil Amiz interpôs recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que está assim ementado (eDoc 22):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE PRELIMINARES ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. TESES DE NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO NA OCASIÃO DA ABORDAGEM E DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SEM REPERCUSSÃO NA PENA (SÚMULA 231 DO STJ). AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO (SÚMULA 493 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, COM MEDIDA DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. O Juízo de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária. 
1.2. O réu interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal e das buscas realizadas no estabelecimento comercial e no apartamento do apelante; (ii) nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto a preliminares defensivas; (iii) nulidade probatória por ausência de ciência do réu sobre o direito ao silêncio; (iv) nulidade do feito por falta de oportunidade de propositura do acordo de não persecução penal e (v) aplicação da atenuante da menoridade relativa para redução da pena. 
1.3. Após ser determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do acordo de não persecução penal, sobreveio manifestação definitiva pela sua inaplicabilidade. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
(i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às preliminares defensivas; (ii) ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar; (iii) cabimento da atenuante da menoridade relativa e (iv) imposição de condição indevida para cumprimento da pena em regime aberto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A matéria pertinente ao acordo de não persecução penal encontra-se prejudicada, pois esta Corte determinou a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público para análise sobre o tema, sobrevindo manifestação definitiva pela inaplicabilidade da benesse. 
3.2. A nulidade da sentença por falta de fundamentação deve ser afastada, pois a decisão enfrentou as alegações defensivas, ainda que de forma sucinta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que não há nulidade quando a fundamentação, ainda que breve, atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
3.3. Quanto à tese de ilicitude da prova, restou evidenciado que a entrada dos policiais no estabelecimento comercial estava justificada pela visualização de munições sobre o balcão, bem como pelo consentimento do réu para a busca no local. Ademais, estabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
3.4. No que concerne à alegada nulidade por ofensa ao direito ao silêncio, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o chamado "aviso de Miranda" não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro e não há obrigatoriedade de sua realização no momento da abordagem policial. 
3.5. Quanto à dosimetria da pena, assiste razão à defesa ao pleitear o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porém, a pena-base já fixada no mínimo legal impede redução aquém desse patamar, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3.6. Afastou-se, de ofício, a imposição da condição especial para cumprimento da pena em regime aberto consistente na proibição de frequentar determinados locais, por ofensa à Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido, na parte não prejudicada, com medida de ofício para afastar condição indevida imposta ao regime aberto.

Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, observo que a condenação do ora recorrente restou mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos seguintes termos (eDoc 22):

Ora, se não houve efetiva confissão, não há como identificar em que medida o réu teria sido prejudicado por, supostamente, não ter sido informado acerca de seu direito de permanecer em silêncio. 
Segundo, pois, de todo modo, a figura do “aviso de Miranda” não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, de sorte que o mero conhecimento da legislação processual penal brasileira já revelaria o descabimento da tese defensiva. 
A propósito, sabe-se que a matéria se encontra pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral já reconhecida (Tema 1185). 
Entretanto, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se sedimentado, pela Quinta e Sexta Turmas, o entendimento de que “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.773.894/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). 
[...]
2. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
Não há que se falar em ilicitude das apreensões realizadas no estabelecimento comercial do acusado.
Segundo o boletim de ocorrência (mov. 1.2) e os depoimentos dos policiais militares (movs. 106.4 e 115.3), em um primeiro momento, a diligência consistiu em uma abordagem nos indivíduos que se encontravam fora do estabelecimento comercial, por terem manifestado “atitude suspeita” e ficado “nervosos”. 
Nesse ponto, ainda que se pudesse questionar a motivação dos agentes públicos para a efetivação da abordagem, tal medida não resultou em qualquer prova, pois nada de ilícito foi encontrado com as referidas pessoas, tanto é que nenhuma delas foi incluída no polo passivo do processo originário. 
Assim, eventual ilegalidade nessa primeira parte do cenário fático não seria apta a macular os atos que se seguiram. 
De outro vértice, extrai-se que, enquanto era realizada a abordagem nos indivíduos do lado de fora, os policiais militares visualizaram, em cima do balcão do estabelecimento, uma certa quantidade de munições, o que motivou a entrada no local e a apreensão do material. 
Acerca desse aspecto, a atuação policial seria legítima mesmo que não houvesse qualquer abordagem na parte externa, pois o simples fato de a equipe estar passando do lado de fora e visualizar munições de arma de fogo dentro do imóvel já seria suficiente para autorizar o ingresso forçado. 
Ademais, não se olvide que se trata de estabelecimento aberto ao público (barbearia), em horário comercial (13:50 de uma segunda-feira), de forma que o imóvel sequer recebia a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Embora alegue a defesa que as drogas foram encontradas em compartimento inacessível ao público (gaveta do balcão), o fato de terem sido apreendidas munições no interior do imóvel já autorizaria o prosseguimento das buscas, ante a constatação de cenário de ilicitude, ainda que sequer existisse autorização do proprietário. 
Portanto, rejeito a arguição de nulidade. (grifei)

Nesse contexto, conforme bem exposto pelo acórdão recorrido, sequer se trata de local protegido pela inviolabilidade do domicílio, porquanto “se trata de estabelecimento aberto ao público (barbearia), em horário comercial (13:50 de uma segunda-feira), de forma que o imóvel sequer recebia a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio”.

Ainda, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

Portanto, mesmo que houvesse a proteção constitucional, a prévia visualização “em cima do balcão do estabelecimento, uma certa quantidade de munições”, por si só já autorizaria a entrada forçada no estabelecimento. E ainda, “o fato de terem sido apreendidas munições no interior do imóvel já autorizaria o prosseguimento das buscas, ante a constatação de cenário de ilicitude, ainda que sequer existisse autorização do proprietário”.

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Ademais, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Nesse viés, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.  
[...]
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)

Assim, verifico que não houve a utilização indevida do direito ao silêncio exercido em prejuízo do ora recorrente e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na espécie. Especialmente em virtude do fato de que a entrada no estabelecimento comercial era justificada pela prévia visualização de munições no balção no local, bem como as buscas posteriores se justificavam pela constatação de cenário de ilicitude no local, sendo irrelevante a permissão ou contribuição do acusado.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente